Tribunal: TJMT
Processo: 1046964-80.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046964-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. - EPP - CNPJ: 24.715.815/0001-15 (AGRAVADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), ROSELI FATIMA BENDER TAQUES - CPF: 376.347.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BENDER TAQUES - CPF: 006.820.271-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES RIBEIRO TAQUES - CPF: 109.536.981-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA LIMITADA À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. EMPRESA FECHADA. INATIVIDADE E CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a gratuidade da justiça à executada, rejeitou a exceção de pré-executividade e suspendeu o feito para nova avaliação do imóvel, restringindo-se o recurso à discussão sobre a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) a presença dos pressupostos para a manutenção da gratuidade da justiça deferida à pessoa jurídica; e (ii) se o benefício, deferido no curso do processo, produz efeitos retroativos ou apenas prospectivos.

III. Razões de decidir

3.
A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não se aplicando, nessa hipótese, a presunção do art. 99, § 3º, do CPC.

4. A comprovação da incapacidade financeira pode resultar de elementos idôneos que revelem ausência de liquidez ou inviabilidade concreta de suportar o custo do processo, especialmente quando não infirmados por prova em contrário.

5. A
prévia concessão da gratuidade nos embargos à execução, a certidão de que a empresa se encontrava fechada e as constrições patrimoniais incidentes sobre seus bens são suficientes para a manutenção do benefício.

7. A concessão da gratuidade no curso do processo produz efeitos ex nunc, não alcançando custas, despesas ou ônus processuais já constituídos, em consonância com a orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento parcialmente provido, mantida a gratuidade da justiça deferida à agravada, com efeitos ex nunc, a partir do deferimento.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não se lhe aplicando a presunção do art. 99, § 3º, do CPC. 2. A impossibilidade de suportar os custos do processo pode ser extraída das circunstâncias comprovadas nos autos, quando não afastadas por prova em contrário.

3. O deferimento da gratuidade no curso do processo produz efeitos ex nunc, sem alcançar encargos anteriormente constituídos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 2.636.009/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/10/2024, DJe 16/10/2024; TJMT, Apelação Cível 1003211-37.2022.8.11.0046, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026, publ. 23/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da execução de título extrajudicial n.º 0000805-36.2016.8.11.0025, aparelhada por Cédula de Crédito Bancário n.º B20534331-5, em que figura como executada PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, constando, ainda, como terceiros interessados FELIPPE BENDER TAQUES, EUDES RIBEIRO TAQUES, ANDRE LUIZ BENDER TAQUES e ROSELI FÁTIMA BENDER TAQUES.

Na origem, ao apreciar exceção de pré-executividade oposta pela executada PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, o juízo singular deferiu o benefício da gratuidade da justiça, rejeitou a insurgência defensiva e determinou a suspensão do feito até a conclusão de nova perícia/avaliação do imóvel penhorado (matrícula n.º 8.801, do CRI de Juína/MT), a ser realizada nos autos conexos n.º 0000809-73.2016.8.11.0025, deixando de apreciar, por ora, o pedido de adjudicação, e atribuindo à exequente o dever de informar, nos presentes autos, a finalização da prova técnica para regular prosseguimento.

Sustenta a agravante que a gratuidade foi concedida de forma indevida, porquanto o juízo de origem teria aplicado à pessoa jurídica a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC, sem que houvesse comprovação efetiva de incapacidade financeira.

Afirma que a agravada teria se limitado a alegações genéricas de inatividade e inexistência de bens, amparadas em certidões pretéritas e em menção a “falência” não comprovada, sem apresentação de documentação contábil contemporânea apta a evidenciar hipossuficiência (balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, declaração de imposto de renda e prova formal de encerramento das atividades).

Invoca a orientação da Súmula 481 do STJ e precedentes desta Corte para sustentar que a assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica exige prova robusta, requerendo, em tutela recursal, a suspensão imediata do benefício e, ao final, a revogação da gratuidade. Subsidiariamente, caso mantida a concessão, pede que se explicite o efeito ex nunc, sem retroação para alcançar custas, despesas ou ônus anteriores.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão de id. 338236394.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão, sustentando que o deferimento não se baseou em presunção abstrata, mas em realidade fática documentada de empresa inativa, com estabelecimento fechado e patrimônio integralmente constrito.

Alega a existência de certidão de oficial de justiça indicando que o imóvel se encontrava fechado e que a empresa estaria inativa há aproximadamente quatro anos (id. 139061292), bem como certidão em outro feito mencionando fechamento por “falência” (id. 204663791).

Afirma, ainda, a existência de elementos extraídos de execução conexa, incluindo certidão e registro fotográfico (id. 180952237), demonstrando desocupação do local e ociosidade de bens de produção, além de matrícula imobiliária com múltiplas penhoras (id. 197180503), aduzindo ser notória a multiplicidade de ações por débitos bancários e tributários e que a própria agravante seria a principal promotora de constrições e pedidos de adjudicação.

Invoca, por fim, a existência de decisões anteriores que teriam reconhecido sua vulnerabilidade econômica, requerendo o desprovimento do recurso, com prequestionamento expresso, se necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A matéria devolvida consiste em definir se deve ser revogada a gratuidade da justiça deferida à executada PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP e, subsidiariamente, se os efeitos do benefício devem ser expressamente limitados no tempo.

O Código de Processo Civil admite a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural e à pessoa jurídica (arts. 98 e 99). Em relação à pessoa jurídica, contudo, o benefício depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme orientação consolidada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”

Embora a agravante sustente ter havido aplicação da presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não se extrai da decisão agravada tal fundamento, inaplicável à pessoa jurídica, que foi aopiada em elementos trazidos nos autos.

No caso, ao suscitar a matéria em exceção de pré-executividade, a agravada juntou cópia da decisão proferida nos embargos à execução n.º 0004458-46.2016.8.11.0025, na qual lhe foi deferida a gratuidade da justiça, bem como a certidão de id. 204663791, lavrada em 11/03/2019, em que se certificou que a empresa estava fechada.

Além disso, o juízo registrou que as fotografias juntadas no id. 180952237 apontavam estado de conservação precário do imóvel penhorado. Somam-se a isso as constrições patrimoniais já noticiadas pela executada, inclusive sobre o imóvel matriculado sob o n.º 8.801. Esse conjunto foi considerado pelo juízo como suficiente, neste momento processual, para o deferimento da gratuidade.

Em reforço, esta Corte já assentou que a comprovação de inatividade empresarial e ausência de receita, não afastada por prova em contrário, autoriza a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica. Confira-se:

“A comprovação de inatividade empresarial e ausência de receita, não infirmada por prova em contrário, autoriza a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica
. (...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10032113720228110046, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2026) (destaquei)

Assiste razão, contudo, à agravante quanto ao pedido subsidiário de delimitação temporal dos efeitos do benefício. Embora a gratuidade possa ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua concessão não retroage para alcançar encargos anteriormente constituídos, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. CABIMENTO INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
.
EFEITOS EX NUNC
. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conquanto o pedido de justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua concessão somente possui efeitos futuros, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores
. 2. (...). (STJ - AgInt no AREsp: 2636009 SP 2024/0140491-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024) (STJ, AgInt no AREsp 2.636.009/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/10/2024, DJe 16/10/2024). (destaquei)

Assim, a concessão da justiça gratuita opera efeitos

ex nunc, ou seja, a partir do deferimento, sem alcançar custas, despesas ou ônus já constituídos antes desse marco.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a gratuidade da justiça concedida à agravada, observada a limitação temporal estabelecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026